Tribunal: STF
Processo: MS 38099
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INDEVIDA INCLUSÃO DE PAD NA PAUTA DE JULGAMENTOS SEM O PRÉVIO DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO IMPETRANTE NEGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECLAROU AS PROVAS ILÍCITAS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    II - Não há se falar em falta de interesse de agir do impetrante pela ausência de decisão em sentido oposto à pretensão deduzida. Anteriormente à impetração houve pedido para a retirada da pauta de julgamento do Processo Administrativo Disciplinar para exclusão das provas julgadas ilícitas dos autos.



    III - Prejudicada a pretensão de reconsideração da decisão agravada. O comando proferido no HC 200.197/RJ ainda não havia transitado em julgado, o que ocorreu somente em 1º/3/2023.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.